Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710166-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34084847) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do executivo fiscal ajuizado em desfavor do agravante rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis o teor do decisório combatido (ID 34084853): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do Banco Volkswagen S/A, para cobrança de dívida relativa a IPVA. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição do crédito tributário. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito do excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Em prosseguimento, ao contrário do que mencionado pelo excipiente, o despacho citatório consta do início da pág. 1 do ID 45894491, datado de 03.11.2011. Com relação à prescrição ordinária, essa se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva ocorreu no ano de 2010, representados pelas CDA’s exequendas, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID 45894491, pág. 1. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 03.11.2011, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. No que se refere à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente a ocorrência da prescrição da pretensão executória, porquanto não proferido o despacho citatório e, assim, na ocasião da ciência acerca da execução fiscal, o crédito tributário já se encontrava fulminado. Defende, ainda, a extinção do crédito tributário em razão do pagamento, ex vi do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN). Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir atos expropriatórios sobre sua órbita patrimonial. É o relato do essencial. O recurso em análise merece conhecimento parcial. O assunto referente à extinção do crédito tributário em razão do pagamento sequer foi objeto da exceção de pré-executividade (ID 34084852) oposta pelo agravante, e, por óbvio, inexistiu análise pelo Juízo de origem, motivo pelo qual não será examinado nesta sede, sob pena de supressão de instância. Desse modo, não conheço da insurgência acima mencionada e passo ao exame do pedido referente à ocorrência da prescrição. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Os créditos tributários foram constituídos em 2.4.2010 (ID 34084851) e a ação ajuizada em 3.11.2011, antes, portanto, do decurso do prazo de 5 (cinco) anos. O despacho citatório, um dos instrumentos para a interrupção do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/2005, ocorreu no mesmo dia do ajuizamento do executivo fiscal, ou seja, em 3.11.2011 (ID 34084851), não tendo sido expedido o respectivo mandado. Eventual atraso no cumprimento da ordem de citação não pode prejudicar os interesses do credor, haja vista o exercício de seu direito de ação a tempo e modo. Por isso, tem inteira aplicação, na espécie, a inteligência contida na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a demora na citação não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de execução fiscal para cobrança de crédito tributário (ICMS) constituído definitivamente em 18/9/2001. A ação foi ajuizada em 25/2/2005, com despacho determinando a citação por via postal na mesma data. Somente em 28/5/2009 o resultado da diligência frustrada foi certificado nos autos. Intimado, o exequente, ora agravado, manifestou-se em 16/10 e 16/11 de 2009, apresentando novos endereços para citação e requerendo a realização da diligência por Oficial de Justiça. A citação foi efetivada apenas em 21/3/2011. A executada, ora agravante, suscitou a ocorrência da prescrição do crédito tributário diante do transcurso de interregno superior a 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação válida. 2. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 3. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402432, 07369324220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária próprio desta fase, que não se revestem de plausibilidade as alegações recursais. Por tais fundamentos, conheço parcialmente dos pedidos da petição do recurso e, na parte analisada, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador